Tribunal: TJDFT
Processo: 0003920-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003920-68.2018.8.07.0005 RECORRENTES: WANDERSON LOURENCO DE SOUZA SANTOS, NILSON PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga o pleito de absolvição, se a prova judicializada revela que a condução anormal e em alta velocidade de automóvel por indivíduo sem habilitação ocasiona perigo de dano à segurança viária, sendo que a intenção do motorista de evitar sua prisão em flagrante não legitima a opção de dirigir veículo perigosamente. 2. Constatado excesso na fixação do acréscimo promovido frente à circunstância agravante na segunda fase de aplicação da pena, impõe-se sua redução para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 3. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal, pugnando por suas absolvições, em razão da existência de manifesta causa excludente de culpabilidade, decorrente de inexigibilidade de conduta diversa. Asseveram que a condução de veículo automotor com perigo de dano e sem permissão ou habilitação para dirigir de fato seja ato ilícito, no contexto de fuga, com a exclusiva finalidade de manter-se livre, não pode ser considerada culpável; b) artigo 22, §1o, da Lei 8.906/94, pleiteando a fixação de honorários advocatícios em 130 URHs da tabela da OAB, por se tratar de defensor dativo. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não restou comprovada a inexigibilidade de conduta diversa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 22, §1o, da Lei 8.906/94, bem como no tocante ao indicado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.656.322 (Tema 984), concluiu que: "Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República”. (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2019). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025